Tribunal: TJDFT
Processo: 0715635-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0715635-73.2021.8.07.0001 Apelante: Julio Cesar da Costa Azevedo Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jesuino Rissato DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator